Tribunal: TJSP
Processo: 1500553-72.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Extinção por impossibilidade de mudança do polo passivo da ação – Municipalidade ingressou com a ação executiva em face de antigo proprietário – Mudança de propriedade ocorrida em 1976, muito antes do fato gerador e da propositura da ação – Ilegitimidade passiva da executada – Impossibilidade de se inserir outra executada – Mudança do polo passivo proibido durante a execução

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Extinção por impossibilidade de mudança do polo passivo da ação – Municipalidade ingressou com a ação executiva em face de antigo proprietário – Mudança de propriedade ocorrida em 1976, muito antes do fato gerador e da propositura da ação – Ilegitimidade passiva da executada – Impossibilidade de se inserir outra executada – Mudança do polo passivo proibido durante a execução fiscal – Súmula 392, STJ - Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000375934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500553-72.2015.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados COMERCIAL E
CONSTRUTORA BALBO LTDA e MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado. Adotou-se a técnica
de julgamento do artigo 942, caput, e §1o do CPC, sendo chamados a integrarem a
turma julgadora os Desembargadores Kleber Leyser de Aquino e Geraldo Xavier. Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão, vencidos o relator sorteado, que declara, e o 5o Juiz.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1500553-72.2015.8.26.0090
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADOS: COMERCIAL E CONSTRUTORA BALBO LTDA E MITRA
ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16868
EXECUÇÃO FISCAL – Extinção por impossibilidade de
mudança do polo passivo da ação – Municipalidade ingressou
com a ação executiva em face de antigo proprietário –
Mudança de propriedade ocorrida em 1976, muito antes do fato
gerador e da propositura da ação – Ilegitimidade passiva da
executada – Impossibilidade de se inserir outra executada –
Mudança do polo passivo proibido durante a execução fiscal –
Súmula 392, STJ - Recurso DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra decisão que, em
execução fiscal, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a
impossibilidade de mudança do polo passivo no curso da ação. Inconformada, recorre a
Municipalidade alegando, em suma, (i) obrigação legal, decorrente da Lei Municipal no
10.819/89, de manter o cadastro atualizado; (ii) a peculiaridade do tributo imobiliário,
cuja legitimidade passiva transfere-se de modo automático, sem qualquer interferência
da Fazenda, por ato voluntário entre particulares, sendo irrazoável obrigar ao Município
a ciência e leitura de todos as matrículas de imóveis existentes na Capital. Pugna pela
reforma da sentença.
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
A insurgência não merece guarida.
O caso vertente refere-se cobrança de crédito tributário de
IPTU após registro de compra e venda do imóvel gerador da obrigação.
Conclui-se dos documentos juntados (fls. 38/41) que, à
época do fato gerador (Exercícios de 2009/2013) e, portanto, da propositura da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(30/03/2015), a transação de compra e venda já havia sido firmada e averbada, sendo
possível que a municipalidade tivesse conhecimento do comprador ou promitente, qual
seja, o atual proprietário do imóvel desde 10/09/1976, Mitra Arquidiocesana de São
Paulo, titular de seu domínio útil e contribuinte tributário.
Sendo assim, afigura-se mesmo ilegítimo o executado
para figurar no polo passivo da demanda. A mudança de propriedade se deu em 1976, os
fatos imponíveis em 2009 a 2013 e a propositura da demanda em 2015.
Assim, quando do fato gerador, o executado não era mais
proprietário do bem, de maneira que impossível responder pelo tributo. É cediço que, ao
passo que a compra e venda de bens móveis se efetiva com a mera tradição do bem, no
caso dos bens imóveis, a propriedade só é transferida mediante o registro no Cartório de
Registro de Imóveis competente. Nesse sentido, o Código Civil:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade
mediante o registro do título translativo no Registro de
Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o
alienante continua a ser havido como dono do imóvel.
Portanto, consumada estava a transferência do bem objeto
do tributo, de forma que descabida a cobrança em relação ao antigo proprietário. Desde
1976 o imóvel pertence a outros proprietários descritos na matrícula imobiliária.
Outrossim, quando do ajuizamento da execução fiscal, a Fazenda acionou quem não
devia, como registrado na r. decisão. Ingressou em juízo com execução fiscal para
cobrar débitos relativos à IPTU de pessoa que não era mais proprietária (cf certidão
imobiliária fls. 38/41).
Em observância ao art. 2o, § 8o, Lei 6.830/80, admite-se a
substituição ou emenda da CDA somente em caso de erro formal ou material e antes da
prolação da sentença, mas desde que não implique modificação do sujeito passivo da
obrigação tributária. Este também é o entendimento da Súmula no 392 do c. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida
Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
A bem da verdade, a modificação do sujeito passivo na
ação executiva é vedada, pois implicaria alteração do próprio lançamento. Conclui-se,
assim, que a exequente não tomou as providências necessárias para o acertamento de
seu crédito, para atribuir-lhe liquidez e certeza, conforme preceitua o art. 202 do CTN.
Com efeito, verifica-se que a CDA que embasou a presente execução é nula, posto que
não há de se cogitar da certeza liquidez e exigibilidade do crédito tributário. Nesse
sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:
Para definir-se a legitimação passiva do executivo,
portanto, não basta pesquisar quem, em tese, pode
responder pela dívida. É indispensável identificar que,
concretamente, se acha vinculado ao título, que 'nulla
executio sine titulo'. (...) Enfim é o procedimento
administrativo que precede à inscrição que enseja a
oportunidade para definir quem vem a ser o devedor
principal,
subsidiário
ou
co-responsável.
(Lei
de
Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg. 36).
No mais, a Municipalidade tinha plenas condições de
averiguar quem era o verdadeiro contribuinte, posto que bastava consulta à certidão do
imóvel. Impossível uma obrigação acessória elida o que a lei tributária determina
(sujeito passivo do tributo).
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.884
Apelação Cível no 1500553-72.2015.8.26.0090
Comarca: São Paulo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelados: Comercial e Construtora Balbo Ltda e Mitra Arquidiocesana de
São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
É verdade que o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução fiscal estatui
ser lícito à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA até o julgamento, em
primeira instância, da execução ou dos embargos opostos a ela, inclusive para
inclusão no polo passivo do novo proprietário ou possuidor do imóvel sobre o
qual recai IPTU cobrado.
E também, que a Súmula 392 do STJ complementa o dispositivo
citado no parágrafo anterior, reconhecendo a possibilidade da Fazenda Pública
substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
Entretanto, tal dispositivo não obsta o acolhimento da pretensão
recursal.
O título executivo que embasou a cobrança foi emitido depois de
regular processo administrativo de lançamento, tendo sido o tributo lançado em
face do legítimo sujeito passivo constante dos cadastros da Prefeitura ao tempo
do ajuizamento.
Contudo, ninguém informou a alienação ao Fisco, impedindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que este atualizasse seus cadastros. Portanto, o ente federativo não pode ser
prejudicado pelo descumprimento de obrigação acessória (artigo 113, § 2o, do
Código Tributário Nacional) pelo adquirente do imóvel.
Inadmitir a inclusão no polo passivo do atual proprietário de bem
imóvel em ação que versa sobre obrigações incidentes sobre tal bem, seria o
mesmo que inviabilizar o direito de defesa que tem o proprietário sobre o seu
bem ou responsabilizar terceiros por obrigações incidentes sobre imóvel que não
lhe pertence ou não mais lhe pertence.
Bem por isso é permitida a substituição processual.
Veja-se:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
IPTU.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PROPTER
REM.
INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA
CDA. POSSIBILIDADE. 1. A obrigação tributária real é propter
rem, por isso que o IPTU incide sobre o imóvel (art. 130 do
CTN). 2. Deveras, ainda que alienada a coisa litigiosa, é lícita a
substituição das partes (art. 42 do CPC), preceito que se aplica
à execução fiscal, em cujo procedimento há regra expressa de
alteração da inicial, qual a de que é lícito substituir a CDA antes
do advento da sentença. 3. Sob esse enfoque é cediço que:
"PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. NULIDADE POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO ATÉ
A
SENTENÇA
DOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
DECRETAÇÃO
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 219, § 5o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. 1. É permitida à Fazenda Pública a
substituição da Certidão de Dívida Ativa até a prolação da
sentença dos embargos à execução. Inteligência do § 8o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o da Lei no 6.830/80. 2. Em homenagem ao princípio da
celeridade processual, não é razoável manter a sentença que
extinguiu o feito antes de citado o executado, sem conferir à
exeqüente oportunidade para substituir o título que engloba num
único valor a cobrança de diferentes exercícios. (...)" (REsp
745.195/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
15.08.2005). 4. O IPTU tem como contribuinte o novel
proprietário (art. 34 do CTN), porquanto consubstanciou-se a
responsabilidade tributária por sucessão, em que a relação
jurídico-tributária deslocou-se do predecessor ao adquirente do
bem. Por isso que impedir a substituição da CDA pode ensejar
que as partes dificultem o fisco, até a notícia da alienação,
quanto à exigibilidade judicial do crédito sujeito à prescrição. 5.
In casu, não houve citação da referida empresa, tendo a
Fazenda Pública requerido a substituição da CDA e a citação
do atual proprietário do imóvel. 6. Doutrina abalizada comunga
do mesmo entendimento, in verbis: "Se a dívida é inscrita em
nome de uma pessoa, não pode a Fazenda ir cobrá-la de outra
nem tampouco pode a cobrança abranger outras pessoas não
constantes do termo e da certidão, salvo, é claro, os sucessores,
para quem a transmissão do débito é automática e objetiva, sem
reclamar qualquer acertamento judicial ou administrativo".
(Humberto Theodoro Junior, in Lei de Execução Fiscal, 7a ed.
Saraiva, 2000, p. 29). 7. Conseqüentemente, descoberto o novel
proprietário, ressoa manifesta a possibilidade de que, na forma
do art. 2.o, da Lei 6.830/80, possa a Fazenda Pública substituir a
CDA antes da sentença de mérito, impedindo que as partes, por
negócio privado, infirmem as pretensões tributárias. 8. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial provido”1 (grifamos).
Descabido, portanto, o decreto de extinção da execução.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso,
permitindo-se a substituição do polo passivo.
João Alberto Pezarini
Desembargador
1 REsp no 840.623, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.09.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
10B6CD92
6
8
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
10BB09F5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500553-72.2015.8.26.0090 e o código de confirmação da tabela acima.